Tribunal: TJSP
Processo: 1079200-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Erro médico. Lesão obstétrica. Sentença que condenou o Hospital e Maternidade Santa Joana S.A. ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos devido a falhas no atendimento médico durante o parto, resultando em lesão permanente na recém-nascida. Recurso do réu. Não convencimento. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. As perícias realizadas foram feitas por

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Erro médico. Lesão obstétrica. Sentença que condenou o Hospital e Maternidade Santa Joana S.A. ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos devido a falhas no atendimento médico durante o parto, resultando em lesão permanente na recém-nascida. Recurso do réu. Não convencimento. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa. As perícias realizadas foram feitas por profissionais qualificadas e idôneas. Laudos técnicos suficientes para o desfecho da causa. Mérito. Constatada a falha no atendimento médico durante o parto normal, com ausência de manobras adequadas para correção da distocia de ombros, que resultou em lesão permanente na recém-nascida. Não bastasse, os elementos clínicos apontavam para realização de parto cesáreo. Infante com déficit funcional do braço direito acentuado. Impossibilidade de realizar atividades rotineiras. Responsabilidade do nosocômio averiguada. Indenizações devidas. Danos morais fixados em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e estéticos de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) mantidos. Quantias proporcionais e adequadas à hipótese. Recurso dos autores. Acolhimento. Inequívoca relação de causalidade entre o dano provocado pelos integrantes da equipe médica e os procedimentos necessários para a sua tentativa de reversão junto à unidade de terapia intensiva. Danos materiais verificados e que devem ser suportados exclusivamente por quem os deu causa, independentemente da existência de cobertura por parte do convênio, ou até mesmo da contratação de convênio pelos genitores. Sentença parcialmente alterada, de modo a incluir na condenação a verba pleiteada a título de dano material. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, DESPROVIDO O DO RÉU.